Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709505-92.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES APELADO: KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES, TRANSPORTE DE CARGA VENTO SUL NORTE EIRELI, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., KAMP INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação redistribuída a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 13/09/2023. Compulsando os autos, observa-se que a ré apelante, ao apresentar documentos com o intuito de comprovar o recolhimento do preparo recursal relativamente à apelação cível adesiva, juntou o comprovante de transação bancária (ID 45801761). No entanto, a guia de recolhimento (ID 45801760) apresenta inconsistência com o valor que foi devidamente pago, restando dúvidas sobre a relação com o comprovante apresentado, impossibilitando a análise sobre o cumprimento do pressuposto processual de recolhimento do preparo. Ante o exposto, em atenção ao contido no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se a apelante KATIA TATIANE PEIXOTO CHAVES – ME para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado, devendo apresentar a guia de recolhimento do preparo capaz de comprovar, em cotejo com o comprovante bancário juntado, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Caso o preparo recursal não tenha sido recolhido corretamente ao tempo da interposição da apelação cível, adverte-se, desde já, que o recolhimento deverá ser feito em dobro pelo recorrente, nos termos do art. 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora